Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719061-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, WRJ ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intime o agravante para que forneça o endereço completo dos agravados, em atenção ao que consta da certidão de ID 17439093. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 3 de julho de 2020 17:18:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator